Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702875-02.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL IPE D'LOURDES D E S P A C H O A lei processual exige, para atendimento do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, a comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007, do CPC). Compulsando os autos, verifico que não houve recolhimento do preparo, nem houve requerimento de concessão da gratuidade de justiça no recurso da apelante (ID 78580680). A aplicação da sistemática constitucional do regime de precatórios para a CAESB, nos moldes consignados na ADPF no 890, não conduz à extensão automática das demais prerrogativas da Fazenda Pública para a parte apelante. A companhia apelante consiste em sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial no âmbito do Distrito Federal, em regime não concorrencial, e sem intuito primário de lucro. Conquanto tal natureza jurídica atualmente possa lhe atrair a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública, o mesmo não se sucede quanto às prerrogativas de dispensa do adiantamento das custas judiciais (art. 91, do CPC) e de recolhimento do preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC), por força do rol taxativo previsto no diploma civil processualista. Neste sentido: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE PARA PROCEDER O RECOLHIMENTO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais, nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. Precedentes. 2. A decisão agravada deixou expressamente consignado que o regime diferenciado de cobrança de débitos (precatório/RPV) não se confunde com a possibilidade de dispensa de recolhimento das custas, eis que este só é excepcionado em caso de isenção tributária prevista em lei. O colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a decisão que concedeu prazo para que agravante apelante efetue o recolhimento em dobro do preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. (Acórdão 1831661, 0721076-41.2022.8.07.0020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.)” Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator